Tribunal: TJES
Processo: 5010769-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010769-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRIGORIFICO COFRIL LTDA - ME

AGRAVADO: MARCOS PAULO TRISTAO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. POSSÍVEL INTENÇÃO DE DEPRECIAR A IMAGEM DA EMPRESA AGRAVANTE, QUE NÃO POSSUI RELEVÂNCIA PARA A MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não são absolutos, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais.

2.
Quanto
ao texto da
matéria jornalística em si, não vislumbro, por ora, o abuso do direito à liberdade de informação, sobretudo porque o vereador Junior Correa já era amplamente conhecido como “Juninho da Cofril”, ou seja, o pseudônimo não foi criado pelos agravados.
3.
Por outro lado, a utilização d
a imagem do vereador em preto e branco, com destaque colorido para a marca Cofril em sua camisa, extrapolou o direito
à liberdade de pensamento e de expressão, eis que o destaque para a logomarca da agravante, ao que parece, teve o condão de depreciar a imagem da empresa,
além de não guardar relevância com a matéria, já que o intuito era informar acerca do possível crime cometido pelo
vereador.
4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010769-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRIGORIFICO COFRIL LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
AGRAVADO: MARCOS PAULO TRISTAO DOS SANTOS, VK PESQUISA & COMUNICACAO LTDA

VOTO

Na origem, a ora agravante sustentou que foi surpreendida, na data 24/08/2023, com a vinculação, em matéria jornalística, de sua imagem/nome à prática criminosa. Afirmou que a reportagem postada no site dos agravados e em suas redes sociais, com o título
“Juninho da Cofril vira réu por suposto crime durante a pandemia”
, seguida de uma imagem em preto e branco do vereador Junior Correa, com destaque colorido para a marca Cofril estampada em sua camisa, caracterizaria abuso do direito à informação.

Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que (i) a probabilidade do seu direito restou demonstrada nos autos originários, uma vez que a sua imagem foi vinculada e destacada, de forma indevida, em matéria jornalística criminal; (ii) a sua intenção não é intervir no direito de informação dos agravados, mas evitar efeitos danosos do abuso de poder desse direito; e (iii) a sua imagem deve ser desvinculada da matéria, uma vez que não é investigada e não guarda relação com os fatos narrados.

Pois bem.

Nesse momento processual, entendo que o recurso deva ser parcialmente provido. Explico.

Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não são absolutos, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais.

No caso concreto, c
onsta
da matéria jornalística a foto
do vereador Junior Correa
utilizando camisa com a marca da agravante, bem como a informação “Juninho da Cofril”.

Quanto ao texto da matéria jornalística em si, não vislumbro, por ora, o abuso do direito à liberdade de informação, sobretudo porque o vereador Junior Correa já era amplamente conhecido como “Juninho da Cofril”, ou seja, o pseudônimo não foi criado pelos agravados.

Por outro lado, a utilização d
a imagem do vereador em preto e branco, com destaque colorido para a marca Cofril em sua camisa, extrapolou o direito
à liberdade de pensamento e de expressão, eis que o destaque para a logomarca da agravante, ao que parece, teve o condão de depreciar a imagem da empresa,
além de não guardar relevância com a matéria, já que o intuito era informar acerca do possível crime cometido pelo
vereador.

Desta feita,
conheço e
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem, a fim de determinar que os agravados, no prazo de 03 (três) dias, removam da foto publicada na matéria jornalística a logomarca estampada na camisa do vereador Junior Correa, sob pena de multa diária no valor de R$
7
00,00 (
setecentos
reais), até o limite de R$
7
0.000,00 (
setenta
mil reais).
Julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões